Tribunal: TJES
Processo: 5029910-47.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029910-47.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO MARCONSINI DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029910-47.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: FABIO MARCONSINI DE SOUZA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ PRESIDENTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO

Sessão virtual - 17 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por FABIO MARCONSINI DE SOUZA

(id. 7450747), em face de
DECISÃO/DESPACHO
constantes nos ids. 7450740 e 7450746 que determinou, em fase de cumprimento de sentença, a suspensão do feito, por entender aplicável ao caso a determinação de suspensão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI nº 5090.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no id. 7450751.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente, por ocasião da interposição do recurso, requer a concessão da gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Não vieram aos autos
prova
em sentido contrário.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto, para além de ser intempestivo, conforme certidão no evento 7450748, não é cabível.

O art. 41, da Lei nº 9.099/95, dispõe que, no microssistema dos Juizados Especiais,
só e cabível recurso em face de sentença
, logo, não tendo o pronunciamento atacado colocado fim a fase de cumprimento de sentença, não é cabível, em face deste, a interposição de Recurso Inominado.

Importante destacar que, pela aplicação do Enunciado nº 122 do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, haverá a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não seja conhecido o recurso, caso dos autos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO,
por ausência de pressuposto recursal (cabimento),

e
CONDENO
o

recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, Enunciado nº 122 nº do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Intimem-se.

Preclusas as vias recursais, remetam-se os autos ao juízo de origem.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.